Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009517-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), EDIVALDO JORGE DOS SANTOS - CPF: 966.013.021-04 (EMBARGANTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO ESTABELECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009517-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDIVALDO JORGE DOS SANTOS

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EDIVALDO JORGE DOS SANTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 296215893) que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para reformar a decisão
a quo
, determinando que o reembolso das despesas realizadas pelo autor, se dê conforme os preços praticados pela Unimed, conforme o determinado na sentença originária.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O Acórdão embargado incorreu em manifesta omissão, pois deixou de analisar fato absolutamente relevante para a correta solução da controvérsia. O cerne do presente caso não reside apenas na literalidade da sentença, mas no fato de que, à época do cumprimento de sentença, a própria UNIMED sequer havia comprovado qual era o valor efetivamente praticado para fins de reembolso das despesas médicas”
(sic).

Sustenta que
“É importante destacar que o Juízo de origem, ao iniciar o cumprimento da sentença, não tinha acesso a qualquer valor concreto praticado pela Unimed no pagamento de honorários médicos, uma vez que a operadora não apresentou documento oficial ou comprovação idônea e regular que indicasse o valor previsto em sua tabela para casos semelhantes. Pelo contrário: somente no cumprimento de sentença que a Unimed se limitou a juntar aos Autos um mero print de tela de seu sistema interno, sem assinatura, sem validação e sem qualquer chancela oficial, tratando-se, portanto, de documento unilateral e de fé duvidosa”
(sic).

Mensura que
“Enquanto isso, o Agravado comprovou cabalmente que efetuou o pagamento de R$ 3.250,00 ao médico que o atendeu, quantia esta comprovada por documentos e recibos regulares (nota fiscal), não impugnados pela Agravante. Mais grave: o médico que prestou o serviço não era credenciado ao plano de saúde da Unimed, justamente porque a operadora não dispunha de especialista na área (infectologista) em sua rede credenciada à época dos fatos. Trata-se, portanto, de situação excepcional, em que o Consumidor foi compelido a buscar atendimento particular para preservar sua vida e sua saúde. Ou seja, o Agravado não teve alternativa: foi obrigado a arcar com os custos integrais do tratamento, pois não havia médico disponível na rede credenciada da Unimed, fato que restou incontroverso no processo”
(sic).

Pondera que
“Tais fatos revelam que não se trata de mera discussão sobre a aplicação literal da Sentença, mas de situação excepcional, que exigia a análise específica das circunstâncias concretas do caso. Além disso, o acórdão desconsiderou a premissa elementar do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que garante a reparação integral do dano, e o princípio da boa-fé objetiva, ambos aplicáveis nas relações de consumo como esta. Ao omitir-se sobre esses pontos essenciais, o Acórdão comprometeu a prestação jurisdicional adequada e violou o dever de motivação (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC), razão pela qual deve ser integrado”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] A correção do v. acórdão, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas;”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 300601889, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição, omissão e obscuridade apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO ESTABELECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração ou rediscussão de matérias já decididas definitivamente, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC) e à segurança jurídica.

Havendo determinação expressa na sentença para que o reembolso das despesas médicas ocorra "segundo os preços praticados pela Unimed", é incabível que, na fase de cumprimento, seja determinado o reembolso integral dos valores gastos pelo agravado, sob o argumento de que o valor da tabela da Unimed é irrisório.

A modificação do critério de reembolso em fase de cumprimento de sentença configura ofensa ao dispositivo da sentença e aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.”

A parte embargante aponta omissão no que tange a juntada de tela do sistema interno da UNIMED como prova do valor a ser restituído, contradição quanto ao valor irrisório a ser recebido pelo consumidor e obscuridade quanto ao valor concreto a ser restituído.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou

embargos de declaração opostos pela ora agravante, com a finalidade sanar contradição no decisum que determinou o pagamento do reembolso dos valores pagos pelo agravado sem observar as tabelas da própria Unimed.

[...]

Pois bem. Desde logo, afirmo que a decisão atacada, ao determinar o
reembolso integral
das despesas médicas sem observar os limites estabelecidos na sentença transitada em julgado, violou frontalmente a autoridade da coisa julgada, imperativo de segurança jurídica que deve nortear todas as fases do processo.

O dispositivo de sentença foi claro em determinar que o pagamento do reembolso deveria ocorrer conforme a tabela da própria Unimed, senão vejamos (Id. 277464372, fls. 18/23):

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida ao reembolso das despesas realizadas pelo autor, segundo os preços praticados pela Unimed
, e a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Destarte, tendo em vista que o apontado trecho do julgamento de primeiro grau não foi modificado nas instâncias superiores e nem mesmo foi alterado, mostra-se temerosa a modificação da determinação durante a fase de cumprimento de sentença, ainda que exsurja cenário desfavorável ao consumidor.

Impende assinalar que a questão submetida a esta Corte transcende a mera discussão sobre o valor devido e a alegada protelação, concentrando-se, de fato, na
inviolabilidade da coisa julgada material
.

A saber, o teor da sentença original, que se tornou imutável, preconizou que a condenação ao reembolso das despesas realizadas pelo autor se daria "segundo os preços praticados pela Unimed".

[...]

Por conseguinte, a fase de cumprimento de sentença não se configura como uma nova oportunidade para reexaminar ou modificar o comando judicial exarado no processo de conhecimento. Ao contrário, essa etapa processual destina-se, exclusivamente, a conferir efetividade ao que foi irremediavelmente decidido.

[...]

Desta feita, a decisão ora agravada, ao determinar o reembolso pelo "valor integral" gasto pelo agravado, afastou-se expressamente do critério "segundo os preços praticados pela Unimed" estabelecido no título executivo, configurando uma manifesta alteração do que já havia sido definitivamente julgado.

A possível desvantagem que o valor irrisório da tabela da Unimed possa representar para o consumidor, e a premente necessidade de tratamento da “leishmaniose visceral” por um especialista não credenciado, essas são questões que, se fosse o caso, deveriam ter sido amplamente debatidas e dirimidas na fase de conhecimento do processo.

O princípio da segurança jurídica impõe que as partes possam confiar na estabilidade das decisões judiciais, especialmente após o trânsito em julgado.

Dessa forma, a determinação de reembolso pelo valor integral, em detrimento do que foi expressamente consignado na sentença sobre a tabela da Unimed, compromete a higidez do título executivo e macula a imutabilidade da decisão judicial definitiva.

Sendo assim, restou configurada a ofensa ao dispositivo da sentença, em ofensa aos princípios da Segurança Jurídica e Coisa Julgada, posto que não é possível a rediscussão da matéria já decidida em caráter definitivo na fase de conhecimento durante a fase de cumprimento de sentença.

[...]

Assim, a não consideração do comando judicial primário, na decisão vergastada, ofende a coisa julgada sendo de rigor a reforma do decisum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificar a tutela recursal Id. 280703371 e determinar que o reembolso das despesas realizadas pelo autor, se dê conforme os preços praticados pela Unimed.”
(Destaquei)

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025